Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. FALECIMENTO DA MÃE. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA À AVÓ MATERNA. BUSCA E APREENSÃO DOS MENORES INDEFERIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos litígios que envolvem crianças, a solução deve buscar o melhor interesse dos infantes.
2. Diante do contexto fático em que se encontra o genitor, não é recomendável a alteração liminar do regime de guarda deferido provisoriamente à avó materna, com quem as crianças já estão familiarizadas e adaptadas ao lar.
3. Por se tratar de situação precária e que pode vir a ser alterada diante de estudo psicossocial a ser realizado em tempo oportuno, conserva-se o status quo até melhor delineamento das questões de fato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.